Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004874-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), LUIZ PHILLIP DE ANDRADE SILVA - CPF: 033.755.671-70 (EMBARGANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FATO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por candidato contra acórdão que, em mandado de segurança, denegou ordem por ausência de direito líquido e certo para participar da etapa presencial de heteroidentificação no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à consideração de resposta da Comissão Examinadora que reconheceu sua autodeclaração racial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar documento administrativo posterior reconhecendo a autodeclaração racial do candidato; e

(ii) estabelecer se tal documento poderia ser utilizado como prova para demonstrar direito líquido e certo na via do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões suscitadas no mandado de segurança, reconhecendo a ausência de comprovação, no momento da impetração, do cumprimento dos requisitos editalícios para participação nas cotas raciais.

5. Em mandado de segurança, o direito líquido e certo deve estar comprovado de plano por prova pré-constituída, sendo inadmissível a consideração de fatos ou documentos supervenientes à impetração.

6. A resposta da Comissão Examinadora constitui fato posterior e não integra o quadro fático existente à época da impetração, não sendo apta a alterar o resultado do julgamento.

7. É firme a jurisprudência no sentido de que o edital é a lei interna do concurso, vinculando candidatos e Administração, e que não cabe ao Judiciário substituir-se à banca examinadora, salvo ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. No mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser comprovado por prova pré-constituída existente no momento da impetração, sendo inadmissível a consideração de fatos ou documentos supervenientes.

3. O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento integral das exigências editalícias, não cabendo ao Poder Judiciário afastá-las sem comprovação de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5o, LXIX, e 37,
caput
; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 485 de Repercussão Geral; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 06/04/2015; STJ, AgInt no RMS 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022; STJ, AgInt no RMS 69.732/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 05/06/2023, DJe 07/06/2023; STJ, AgInt no RMS 69.082/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 28/08/2023, DJe 01/09/2023; TJMT, MS 1001626-20.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06/06/2024, DJe 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ PHILLIP DE ANDRADE SILVA
contra o v. acórdão proferido por este Órgão Especial que, por unanimidade,
denegou a segurança no Mandado de Segurança
por ele impetrado, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo para participar da etapa presencial de heteroidentificação do concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024 (
vide
ID. 296066861).

Por seus aclaratórios de ID. 298179884, o Embargante alega, em síntese, a existência de:

i)

Omissão
quanto à consideração da resposta da Comissão Examinadora ao recurso administrativo por ele interposto, na qual foi expressamente aceita sua autodeclaração racial, sustentando que tal documento comprova ter apresentado a documentação exigida e ter sido reconhecido como beneficiário da política de cotas raciais;

ii)

Contradição
entre a fundamentação do acórdão embargado, que se baseou na alegada ausência de documentação, e o posterior reconhecimento pela própria autoridade impetrada de que o candidato se enquadra na população beneficiária das cotas raciais.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atribuição de
efeitos infringentes
, para que seja suprida a omissão e sanada a contradição apontadas, determinando-se
novo julgamento do mérito
com consideração da resposta da Comissão Examinadora.

Em contrarrazões de ID. 304174886, o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta que não houve omissão no julgado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios, o que não se admite. Assim, diante da ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, pugna pela
rejeição dos embargos
.

Recurso tempestivo (ID. 298241863).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado na primeira fase de concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil, regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, visando à sua inclusão na lista de convocados para a etapa de heteroidentificação presencial. O impetrante, autodeclarado negro, alegou ter sido excluído arbitrariamente da referida etapa, apesar de constar nas listas de aprovados, sustentando violação a direito líquido e certo por não ter sido convocado para a fase obrigatória destinada aos candidatos cotistas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de envio da documentação exigida pelo edital para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros impede a convocação do impetrante para a etapa de heteroidentificação, afastando a existência de direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo obrigatória a observância de suas regras, inclusive quanto às exigências formais para participação nas cotas raciais.

4. O envio integral da documentação prevista no edital é condição indispensável para o candidato concorrer às vagas reservadas a negros, conforme previsto no item 7.2 e subitem 7.2.5 do Edital TJMT/PRES no 74/2024.

5. A ausência de comprovação, por parte do impetrante, do envio da documentação exigida afasta a demonstração do direito líquido e certo, requisito essencial para a concessão da segurança.

6. A atuação da banca examinadora ao excluir o candidato que não cumpriu os requisitos formais não configura ilegalidade, mas mera aplicação das normas editalícias.

7. O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora, conforme orientação fixada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

8. A inclusão do nome do impetrante em listas de aprovados em fases anteriores não supre o descumprimento das exigências específicas para participação no sistema de cotas.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O candidato que não comprova o envio da documentação exigida em edital para concorrer às vagas reservadas a negros não possui direito líquido e certo à convocação para a etapa de heteroidentificação.

2. As regras editalícias vinculam a Administração e os candidatos, sendo obrigatória a observância das condições formais estabelecidas para participação em ações afirmativas.

3. O controle judicial de atos praticados em concursos públicos limita-se à análise da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário revisar critérios técnicos ou substituir a banca examinadora na aplicação das normas do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o, §5o; Lei no 12.990/2014; Resolução CNJ no 203/2015; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 480.129/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 30.06.2009; STJ, AgInt no RMS 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024; STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).”

Pois bem.

Conforme relatado,
LUIZ PHILLIP DE ANDRADE SILVA
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a existência de omissão e contradição relacionadas à resposta da Comissão Examinadora ao recurso administrativo;
do que se depreende que, na verdade, a pretensão se traduz no propósito de ver
,
por via transversa
,
rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do mandado de segurança que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

Sem delongas,
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados.

Isso porque, vê-se que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no mandado de segurança, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, sublinha-se que o entendimento firmado no acórdão embargado está perfeitamente alinhado com os princípios fundamentais que regem o mandado de segurança, notadamente a exigência de direito líquido e certo comprovado de plano, consagrada no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e no art. 1o da Lei no 12.016/2009.

Não bastasse isso, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora este entendimento:

“O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus”
(STJ. RMS n. 45.989/PB, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015; destaquei).

Nessa direção, a jurisprudência da Corte Cidadã ainda firmou o entendimento de que
“A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração”
(STJ. AgInt no RMS 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022; destaquei).

Ademais, a jurisprudência pátria consolidada também reforça a aplicação rigorosa do princípio da vinculação ao edital em concursos públicos:

“
O edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições”
(STJ. AgInt no RMS n. 69.732/MG, Relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgamento: 05/06/2023, DJe 07/06/2023; g. n.).

Partindo de tais premissas,
o acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada a questão central da controvérsia
, qual seja, a ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos formais estabelecidos no edital para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, circunstância que afasta a demonstração do direito líquido e certo exigido para a concessão da segurança.

A decisão foi expressa ao reconhecer que, embora o Impetrante/Embargante tenha se autodeclarado negro e seu nome tenha constado nas listas de aprovados,
não foi demonstrado nos autos o envio da documentação específica exigida no item 7.2 do edital
, elemento essencial para o reconhecimento do direito pleiteado.

O acórdão também examinou criteriosamente a questão da competência judicial para controle de atos administrativos em concursos públicos, consagrada no Tema no 485 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, concluindo que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na aplicação das regras do certame, salvo ocorrência de ilegalidade manifesta.

Igualmente, foi analisada a aplicação do princípio da vinculação ao edital previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, evidenciando-se que a observância das regras editalícias é condição indispensável para a regularidade do certame e a proteção dos direitos de todos os candidatos.

Posicionamento do qual não destoa este Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTO NOS TERMOS EXIGIDOS NO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado. 2. Na hipótese, a parte impetrante deixou de comprovar que apresentou os documentos à comissão avaliadora, nos moldes previstos no edital, e não há hipótese, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações. 3. Não demonstrado o direito líquido e certo e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.”
(TJ/MT. MS 1001626-20.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 06/06/2024, DJe: 24/06/2024).

Logo, denota-se que o acórdão embargado aplicou corretamente os princípios fundamentais do direito administrativo e processual civil, especialmente a exigência de direito líquido e certo, o princípio da vinculação ao edital e os limites do controle judicial de atos administrativos, impedindo que o instituto do mandado de segurança fosse desvirtuado de sua finalidade de proteção a direitos inequívocos e comprovados de plano.

Quanto à alegada omissão referente à resposta da Comissão Examinadora ao recurso administrativo, observo que tal documento, ainda que eventualmente relevante,
constitui fato posterior ao ajuizamento do mandado de segurança e ao momento da formação do convencimento judicial
,
não se prestando a alterar a situação jurídica existente quando da prolação do acórdão
.

Isso porque, como já sublinhado, em sede de mandado de segurança, a demonstração do direito líquido e certo deve ocorrer mediante prova pré-constituída existente no momento da impetração,
não sendo admissível a consideração de elementos probatórios supervenientes que não integrassem o quadro fático originário à época da impetração
.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça que
“
O alegado ‘fato novo’ significa, em verdade, mudança substancial da própria causa de pedir (porque modifica substancialmente os fatos que justificaram a impetração da inicial do mandado de segurança). Essa alteração, contudo, não é admitida
”
(STJ. AgInt no RMS 69.082/MA, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. Julgamento: 28/08/2023, DJe 01/09/2023; g. n.)

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo constituindo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
LUIZ PHILLIP DE ANDRADE SILVA,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025